Tribunal: TJBA
Processo: 8006492-69.2021.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão julgador: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-01-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006492-69.2021.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUSINETE VARJAO DOS SANTOS GOMES

Advogado(s)
:
PRISCILLA OLIVEIRA VASCONCELOS MOTA

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE EM PARTE OS PEDIDOS DA PARTE AUTORA. IRRESIGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA COM PRETENSÃO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR INSTRUÇÃO EM RAZÃO DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. MATÉRIA DE FATO QUE NECESSITA DE MAIOR APROFUNDAMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA SEM OPORTUNIZAR A PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. OFENSA AO ART. 5º, LV DA CF/88 E AOS ARTIGOS 9º, 10 e 355,I DO CPC/2015. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.

1. Cinge-se o mérito da questão, na avaliação da transação controversa, que gerou descontos tidos como indevidos no beneficio previdenciário do autor

2. Compulsando os autos, verifica-se que na sentença proferida pelo douto magistrado de piso entendeu pela desnecessidade de produção de provas, optando pelo julgamento antecipado da lide.

3.
In casu,
depreende-se a necessidade de realização de provas, vez que os fatos aduzidos pela parte autora não se encontram devidamente comprovados. Ademais, além da requisição da produção de provas, a apelante tornou controvertidos os elementos dos autos, que carecem de persecução da verdade dos fatos.

4. Tratando-se de matéria de fato, existindo requerimento expresso de produção de prova por uma das partes, merece acolhimento o presente recurso por ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, estando em desalinho com o art. 5° da CF e os artigos 355, I e 428, I, ambos do CPC.

5. Face às peculiaridades do caso, a ausência de produção de perícia grafotécnica prejudica a busca da verdade real, impondo-se a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem para o correto prosseguimento do feito.

6. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.º 8006492-69.2021.8.05.0146 , da Comarca de SALVADOR/BA em que figura como Apelante LUSINETE VARJAO DOS SANTOS GOMES e, como Apelado BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA .

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
E
DAR PROVIMENTO
à Apelação, pelas razões adiante expostas.